Tribunal: TJMT
Processo: 0000103-64.2017.8.11.0087
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000103-64.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARCI ALVES DE SOUZA - CPF: 767.690.201-06 (APELANTE), JESSICA TEIXEIRA PASSOS - CPF: 035.521.841-04 (ADVOGADO), ANDRESSA SANTANA DA SILVA - CPF: 040.740.481-32 (ADVOGADO), DEIVIDI MARCOS VALSOLER - CPF: 057.162.491-08 (APELADO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO
– CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
PENSÃO VITALÍCIA
–
AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECLUSÃO – DANO
ESTÉTICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEBILIDADE PERMANENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. S
omente há obrigação de indenizar quando comprova a existência do dano, sendo inadmissível alegação de dano hipotético. 2.
Segundo orientação da jurisprudência do STJ, “não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes” (STJ - Segunda Turma - REsp n. 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017), sendo que

“deixar de requerer diligências possíveis ao tempo da ação e atribuir responsabilidade instrutória ao magistrado, desrespeita a lealdade processual um dos deveres anexos criados pela boa-fé objetiva e direcionada a todos os partícipes do processo” (STJ - Segunda Turma - REsp n. 1.693.334/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/12/2021). 3.
Não havendo comprovação idônea da incapacidade permanente para o trabalho ou, ao menos, diminuição da capacidade laboral, descabe a condenação a título de pensão vitalícia. 4. O
dano estético é compreendido como a transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar, desde que devidamente comprovado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DARCI ALVES DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 0000103-64.2017.8.11.0087 - Código 104933), ajuizada pela apelante contra DEIVIDI MARCOS VALSOLER, julgou o pedido em parte procedente
para
condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, diante do presumível “
abalo moral
” decorrente das lesões sofridas em razão do acidente de trânsito, rejeitando, porém, a pretensão indenizatória por danos estéticos, pois, segundo o magistrado, “
a parte não possui nenhuma cicatriz grosseira nas regiões onde foi afetada
, (...)
e
não foi juntado nos autos qualquer documento que comprovasse qualquer dano de ordem estética
”, e também por danos materiais e pensão vitalícia à falta de efetiva comprovação dos gastos alegados e da presença de incapacidade física permanente em decorrência do evento danoso
(cf. Id. no 166939436).

A apelante afirma que, “
no que tange à pensão vitalícia, o Juízo de piso não levou em consideração o atestado juntado aos autos,
(...)
como também não levou em consideração a (sua) oitiva, nem, ao menos, requereu a realização de perícia determinante para a prolação da sentença, uma vez que
(...)
deveria requerê-la de ofício quando há dúvida
”; quanto a esse último ponto, sustenta que “
a conversão do julgamento do presente processo em diligência com a determinação de produção de provas periciais de ofício não ofenderia a lei processual, (sendo que), no caso, após a audiência de instrução, o juiz deveria, ao verificar a necessidade da perícia, ordenar a sua realização
”.

Alega que, “
no que concerne ao dano estético, o magistrado não levou em consideração as cicatrizes cirúrgicas visíveis
(deixadas no ombro direito)”, e, nesse sentido, ressalta que a indenização por danos estéticos visa justamente a “
composição do abalo psicológico que resultou do desvirtuamento da imagem da vítima causado por uma deformidade, como ocorre, por exemplo,
(...)
com cicatrizes permanentes que causem deformação do corpo
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada, “
a fim de reconhecer o direito ao recebimento de indenização por danos estéticos, bem como a determinação da realização de perícia técnica, com intuito de reafirmar o (seu) direito à indenização por invalidez
”
(cf. Id. no 166939438).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 166939440, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal envolve discussão em relação à
extensão e
comprovação
dos danos sofridos pela autora/apelante em decorrência do acidente de trânsito ocorrido no dia 16.02.2016, quando, segundo a exposição inicial, “
ela e sua neta caminhavam pela av. Ayrton Senna e foram atropeladas pelo requerido, que conduzia uma motocicleta
”.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

“Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais movida por Darci Alves de Souza em desfavor de Deividi Marcos Valsole, qualificados nos autos. Narra a parte autora que no dia 16 de fevereiro de 2016, ela e sua neta caminhavam pela Av. Ayrton Senna, quando foram atropeladas pelo requerido, que conduzia uma motocicleta. Alega que possui sequelas que reduzem sua capacidade laborativa, gastando mensalmente a quantia de R$ 150,00. Requer, portanto: (a) indenização por danos materiais, no importe total R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); (b) pensão em razão da perda de 50% de sua capacidade laborativa no valor R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) além de (c) indenização por danos morais e estéticos no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

(...)

No que toca à responsabilidade pelo acidente, tal fato é incontroverso, visto que o requerido corroborou o alegado pela autora em audiência, trazendo para si a responsabilidade pelo acidente, uma vez que perdeu o controle de sua motocicleta, vindo a atingir o meio fio e, por consequência, atingindo a autora.

Em face disso, havendo a demonstração da responsabilidade pela ocorrência do acidente, surge a necessidade de reparação dos prejuízos daí advindos, razão pela qual passo a análise dos pedidos da autora.

DOS DANOS MATERIAIS

Os danos materiais, como se sabe, são de duas ordens: danos emergentes e lucros cessantes. Os primeiros correspondem ao que a parte autora efetivamente perdeu; os segundos, ao que ela deixou de ganhar. É o que estabelece o artigo 402 do Código Civil: (...).

É bem verdade que, para a condenação em danos materiais, exige-se a comprovação dos prejuízos suportados por quem os pleiteia.

Nesse ponto, a autora alega prejuízos de ordem financeira,no valor de R$ 1.500,00, relativo as despesas com tratamento médico.

Pela análise dos documentos acostados (ID 39407431 – Pág. 27/33), verifica-se que a parte autora foi atendida em Hospital Público (Hospital Regional de Sinop e Hospital Regional de Peixoto de Azevedo), não tendo sido comprovado nos autos qualquer despesa, de forma que não é possível se quantificar o real valor desprendido para reparação dos danos alegados, razão pela qual não pode ser acolhido o referido pedido.

DA PENSÃO MENSAL VITALÍCIA

Sem delongas, no decorrer da instrução processual e pelos documentos colacionados aos autos, novamente, a requerente não produziu nenhuma prova cabal no sentido de comprovar a incapacidade física permanente ou vitalícia da requerente para o exercício de atividade laboral e nem mesmo comprovou a futura impossibilidade da requerente na inserção do mercado de trabalho, razão pela qual, com fulcro no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, afasto-o.

DOS DANOS MORAIS

No caso dos autos, é inegável a ocorrência do abalo moral, uma vez que a autora, desde o acidente até sua plena recuperação, teve que lidar com momentos difíceis, de dor física e frustração pelo ocorrido.

(...)

Há na hipótese uma presunção absoluta, sendo prescindível a prova da perturbação da sua esfera anímica. Portanto, na espécie, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, advém do próprio fato.

Com base nisso, e levando em conta as condições sociais e econômicas das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo por fim evitar o acréscimo de patrimônio indevido por parte da autora, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no valor de R$ 6.000,00.

DOS DANOS ESTÉTICOS

Os danos estéticos são uma modalidade separada de dano extrapatrimonial, e, basta que a pessoa tenha sofrido uma “transformação” para que o dano se caracterize.

No presente caso, é possível perceber que a parte não possui nenhuma cicatriz grosseira nas regiões onde foi afetada, de forma que o pedido de reparação pelo dano estético é incabível.

Aliás, não foi juntado nos autos qualquer documento que comprovasse qualquer dano de ordem estética, não há sequer fotos ou laudos médicos apontando lesão aparente nesse sentido.

(...)

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão da parte autora e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, razão porque CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).”

Em relação à pensão vitalícia, o MM. Juiz “
no decorrer da instrução processual e pelos documentos colacionados aos autos, novamente, a requerente não produziu nenhuma prova cabal no sentido de comprovar a incapacidade física permanente ou vitalícia da requerente para o exercício de atividade laboral e nem mesmo comprovou a futura impossibilidade da requerente na inserção do mercado de trabalho, razão pela qual, com fulcro no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, afasto-o
”.

Segundo exposto na petição inicial, em razão do acidente, a “
autora
sofreu um forte abalo físico, moral, estético e financeiro deixando a mesma impossibilitada de trabalhar e realizar atividades domésticas em sua própria casa, sem falar, que ainda tem sequelas que reduzem sua capacidade laborativa; a autora passou por cirurgia em seu braço, não consegue nem se quer levantá-lo e a dor se estende a coluna.
(...).
Hoje, não reata as atividades da casa, não consegue escrever, nem, ao menos, prender seu cabelo, dessa forma, após o acidente causado pelo réu, a autora deixou de realizar diversas atividades
”
(cf. Id. no 166939414 – pág. 1/18).

Com a inicial, além dos documentos pessoais obrigatórios, vieram aos autos cópia do B.O. e da documentação referente ao atendimento da autora/vítima em consequência do acidente no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo (cf. Id. no 166939414 – pág. 24/33); instada a especificar as provas que pretendia produzir, a autora/apelante limitou-se a requerer a oitiva de testemunha (cf. Id. no 166939416).

Conforme consolidada orientação jurisprudencial do eg. STJ,
“
não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 04/08/2008.
” (STJ
-
Segunda Turma
-
REsp n. 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017), sendo que “
a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no AREsp n. 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016).

Definitivamente não há como responsabilizar o juiz por não ter solicitado diligência que competia e era de interesse específico de uma das partes, muito menos se pode admitir a invocação da previsão do art. 370 do CPC, que se prende a um juízo de conveniência exclusivo do julgador, para suscitar a invalidade do ato sentencial por cerceamento de defesa; nas palavras do STJ, “
d
eixar de requerer diligências possíveis ao tempo da ação e atribuir responsabilidade instrutória ao magistrado, desrespeita a lealdade processual um dos deveres anexos criados pela boa-fé objetiva e direcionada a todos os partícipes do processo. Sua incidência no campo instrutória, indica ser dever das partes apontar todos os elementos probatórios, de forma a permitir que a parte ex adversa exerça o contraditório de forma eficaz
” (STJ - Segunda Turma - REsp n. 1.693.334/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/12/2021).

Portanto, em que pese a probabilidade de que o evento tenha realmente deixado sequelas físicas na autora/apelante, o fato objetivo é que não há comprovação mínima de incapacidade permanente, nem mesmo de diminuição da capacidade de trabalho, e, não havendo comprovação idônea da incapacidade permanente, descabe cogitar a condenação a título de pensão vitalícia.

Quanto à indenização por dano estético, o MM. Juiz rejeitou a pretensão indenizatória a esse título porque “
é possível perceber que a parte não possui nenhuma cicatriz grosseira nas regiões onde foi afetada, de forma que o pedido de reparação pelo dano estético é incabível, aliás, não foi juntado nos autos qualquer documento que comprovasse qualquer dano de ordem estética, não há sequer fotos ou laudos médicos apontando lesão aparente nesse sentido
”, e, de fato, ao reavaliar o conjunto probatório, assim como constatado no tópico anterior, não se localiza nos autos qualquer comprovação material de que a lesão sofrida resultou, de alguma forma, numa “transformação negativa da imagem” da autora/apelante, não havendo como presumir tal fato, muito menos fundamentar a condenação indenizatória em meras ilações.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023